Tribunal: CARF
Processo: 11128.003562/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003562/2004-27
ACÓRDÃO
9303-015.637 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 13/03/2003
PARADIGMA IMPRESTÁVEL.
É imprestável como paradigma de mérito o acórdão proferido pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais que tenha concluído pelo não conhecimento
do Recurso Especial e, portanto, não tenha proferido julgamento de mérito
acerca da demanda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rosaldo Trevisan, Semiramis de
Oliveira Duro, Vinícius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Régis Xavier Holanda (Presidente)

Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.003562/2004-27
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 3401-011.449, de 21 de dezembro de 2022, assim ementado:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 13/03/2003
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ROVIMIX A-500 WS. ROVIMIX C-EC. ROVIMIX
D3-500. ROVIMIX E-50 SD. POSIÇÃO.
As preparações de vitaminas A, B2 e E, quando estabilizadas, dispersas ou
adsorvidas em uma determinada matriz deve ser classificada na nomenclatura na
posição 2936, mesmo que destinada à alimentação de animais, o que não
modifica o caráter vitamínico do produto.
Na origem, o feito compreendeu Auto de Infração lavrado para a cobrança de
Imposto de Importação, juros de mora, multa por erro de classificação fiscal (art. 84 da MP
2.158/01), multa por falta de recolhimento de tributo (art. 44,1 da Lei 9430/96), e multa de 30%
do valor aduaneiro da mercadoria (art. 169, I, b, do Decreto-lei 37/66). As Declarações de
Importação em análise foram parametrizadas em Canal Verde, mas bloqueadas para fins de
conferência física com retirada de amostra para exame laboratorial. As mercadorias foram
liberadas, mediante apresentação de Termo de Responsabilidade, até a conclusão do
procedimento de verificação.
A Autoridade Aduaneira entendeu que as mercadorias importadas (Rovimix A-
500WS, Rovimix C-EC, Rovimix D3-500 e Rovimix E50 SD) foram incorretamente classificadas na
posição 2936.
A DRJ manteve a reclassificação fiscal:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 15/03/2004, 31/03/2004
Ementa:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Os produtos identificados pela análise laboratorial como preparações destinadas à
alimentação animal, na forma como se apresentam, classificam-se no código
2309.90.90, conforme esclarecem as informações técnicas acostadas aos autos, e
com base nas Notas Explicativas do SH - NESH.
O Recurso Voluntário apresentado reiterou as mesmas razões de Impugnação. Em
julgamento por este CARF, houve acolhimento total para “ reconhecer a correção das
classificações fiscais das mercadorias utilizadas pelo importador, cujas discussões foram
devolvidas ao conhecimento deste colegiado (Rovimix A-500 WS; Rovimix C-EC; Rovimix D3-500; e
Rovimix E-50 SD)”.
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.003562/2004-27
3
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial.
O Despacho de Admissibilidade entendeu pelo cabimento do apelo especial ao
argumento de que “o acórdão recorrido classificou as mercadorias denominadas “ROVIMIX A-500
WS. ROVIMIX C-EC. ROVIMIX D3-500. ROVIMIX E-50 SD” na posição 2936 da NCM”, enquanto o
acórdão paradigma 9303-011.700 “classificou mercadorias fundamentalmente semelhantes na
posição 2309”.
Em Contrarrazões o Contribuinte pugna pelo não conhecimento do apelo fazendário
uma vez que “o invocado Acórdão paradigma não conheceu do recurso especial de divergência
interposto pela própria Fazenda Nacional”, além de demonstrar que dentre os produtos cuja
classificação fiscal ora se examina, não há total semelhança fática entre acórdãos recorrido e
paradigma. Transcreve jurisprudência desta CSRF. No mérito, defende a manutenção do acórdão
recorrido.
Os Autos foram remetidos a esta 3a Turma da CSRF e a mim distribuídos por sorteio.

VOTO
I.
Admissibilidade
Em Contrarrazões o Contribuinte alega que “o invocado Acórdão paradigma não
conheceu do recurso especial de divergência interposto pela própria Fazenda Nacional, tendo
sido o processo em questão já definitivamente arquivado desde 12 de janeiro de 2022”, o que
tornaria este acórdão imprestável como paradigma.
Consta no resultado do acórdão proferido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que
conheceu do recurso. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o
conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes não votou nesse julgamento, por se tratar
de questão já votada pelo conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal na reunião
anterior. Julgamento iniciado na reunião de 02/2020 e concluído em 08/2021.
No corpo do voto consta a seguinte conclusão:
Pelo exposto, voto por não conhecer o recurso especial da Fazenda Nacional.
A ata do julgamento realizado, em agosto de 2021, tem o seguinte resultado:
Relator(a): RODRIGO DA COSTA POSSAS
Processo: 11128.006318/2003-35
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.003562/2004-27
4
Recorrente: FAZENDA NACIONAL e Interessado: DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS
BRASIL LTDA.
ACÓRDÃO 9303-011.700
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não
conhecer do Recurso Especial, vencido o conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal, que conheceu do recurso.
Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Rodrigo Mineiro
Fernandes não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo
conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal na reunião anterior.
Julgamento iniciado na reunião de 02/2020 e concluído em 08/2021.
Fez sustentação oral a patrona do contribuinte, Dra Daniela Cristina Ismael
Floriano OAB No 257.862 - DFloriano Advogados.
Não se nega, contudo, que a ementa transcrita na formalização do acórdão contém
o suposto exame de mérito acerca da matéria
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 14/03/2003 CLASSIFICAÇÃO FISCAL. CAPÍTULO 29.
PRODUTOS MISTURADOS.
UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA DE PREFERÊNCIA A SUA APLICAÇÃO GERAL. FATOR
EXCLUDENTE.
As misturas de substâncias que tornem o produto, no caso vitaminas,
particularmente apto a ser utilizado em finalidades específicas, de preferência a
sua aplicação geral, impede sua classificação no capítulo 29. RGI no1. Nota 1, “c”,
“d”, “e”, “f” e “g” do Capítulo 29.
Os produtos com denominação comercial Rovimix E50 adsorbato - acetato de DL-
A Tocoferol; Rovimix E50 SD - acetato de DL-A Tocoferol; e Rovimix B2 80 SD -
vitamina B2 (Riboflavina) classificam-se na NCM 2309.90.90.
Do mesmo modo, o início do voto proferido contém a seguinte informação:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contudo, nada obstante a flagrante contradição, não há, na consulta ao andamento
do processo no sítio do CARF, qualquer notícia de oposição de Embargos de Declaração por
qualquer das partes interessadas.
Entendo, assim, que deve prevalecer o que restou consignado em ata e nos dois
momentos em que se mencionou a conclusão do julgamento no corpo do acórdão: Recurso
Especial da Fazenda Nacional não conhecido. As menções ao mérito contidas no documento de
acórdão formalizado não podem ser consideradas, uma vez que não coadunam com o resultado
formal do julgamento realizado.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.637 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11128.003562/2004-27
5
II.
Conclusão

Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial apresentado pela Fazenda
Nacional.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 657
DF CARF MF
Original